Tribunal: TJES
Processo: 0040207-14.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0040207-14.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA BARBOSA FERREIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL -

PREVIDENCIÁRIO –
AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTE
N
ÇA -INDEFERIMENTO DE NOVA PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA- LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ -

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ -

INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
NÃO CONCEDIDOS.

RECURSO
DESPROVIDO.

1.
Não deve prosperar a alegação de nulidade da r. sentença, sob o fundamento de que houve cerceamento de defesa, pois era necessária a realização de nova prova pericial na especialidade ortopedia, além do acolhimento do pedido de esclarecimentos periciais , pois o autor foi submetido a dois exames periciais designados pelo juízo
a quo.
Por sinal, O juiz, por ser o destinatário da prova e estar em contato direito com a causa, possui a discricionariedade na avaliação da necessidade da prova para formar o seu convencimento, a teor do que dispõe o art. 371 do CPC. Assim, tendo o novo laudo pericial produzidos nos autos sido claro e objetivo é descabido a alegação de cerceamento de defesa.

2.
Na origem, o apelante ajuizou ação previdenciária em face do apelado, alegando estar incapaz para laborar, pugnando pelo restabelecimento de auxílio-doença acidentário ou pela sua transformação em aposentadoria por invalidez;

3
. Estando o segurado apto para o trabalho e sem constatação da redução da incapacidade laborativa, é descabida a concessão de auxílio-acidente acidentário ou aposentadoria por invalidez.

4
.

O julgador não está adstrito às conclusões do perito em razão do princípio do livre convencimento motivado (CPC, arts. 371 e 479). Entretanto, no caso, a perícia restou suficientemente convincente.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA
contra a r. sentença de id. 8129316 proferida pelo d. Juízo da Vara Especializada de Acidente de Trabalho de Vitória – Comarca da Capital, que nos autos da “ação ordinária por acidente de trabalho” proposta por ele em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedentes os pedidos autorais concernentes ao reestabelecimento do auxílio-doença acidentário e sua conversão para aposentadoria por invalidez acidentária.

Em suas razões de id. 8129319, aduz o apelante, em síntese, que:
(i)
a sentença deve ser anulada diante do cerceamento de defesa, pois é necessária a realização de nova prova pericial na especialidade ortopedia, além do acolhimento do pedido de esclarecimentos periciais requeridos nas fls. 264 com base nos autos de fls. 265-66; (ii) o juiz não está adstrito à prova pericial e o autor anexou aos autos provas documentais médicas atestando a sua incapacidade laborativa e o nexo causal com o acidente de trabalho sofrido; (iii) deve incidir no caso concreto o princípio da prevenção do estado de higidez do segurado para conceder o benefício como mecanismo de prevenção do risco, pois a continuidade do trabalho poderá incapacitar definitivamente o trabalhador; (iv) as provas nos autos evidenciam que desde 2011, data do acidente, o autor só trabalhou um ano: de 03/01/2018 a 03/01/2019 e, portanto, é incontestável a sua inaptidão.

Sem contrarrazões.

A douta Procuradoria manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito (id. 8169629).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0040207-14.2016.8.08.0024.

APELANTE: JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA .

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA
contra a r. sentença de id. 8129316 proferida pelo d. Juízo da Vara Especializada de Acidente de Trabalho de Vitória – Comarca da Capital, que nos autos da “ação ordinária por acidente de trabalho” proposta por ele em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedentes os pedidos autorais concernentes ao reestabelecimento do auxílio-doença acidentário e sua conversão para aposentadoria por invalidez acidentária.

Em suas razões de id. 8129319, aduz o apelante, em síntese, que:
(i)
a sentença deve ser anulada diante do cerceamento de defesa, pois é necessária a realização de nova prova pericial na especialidade ortopedia, além do acolhimento do pedido de esclarecimentos periciais requeridos nas fls. 264 com base nos autos de fls. 265-66; (ii) o juiz não está adstrito à prova pericial e o autor anexou aos autos provas documentais médicas atestando a sua incapacidade laborativa e o nexo causal com o acidente de trabalho sofrido; (iii) deve incidir no caso concreto o princípio da prevenção do estado de higidez do segurado para conceder o benefício como mecanismo de prevenção do risco, pois a continuidade do trabalho poderá incapacitar definitivamente o trabalhador; (iv) as provas nos autos evidenciam que desde 2011, data do acidente, o autor só trabalhou um ano: de 03/01/2018 a 03/01/2019 e, portanto, é incontestável a sua inaptidão.

Na espécie, o requerente

ajuizou a presente ação alegando, em resumo, que foi admitido no quadro de funcionários da empresa Transportes Gabardo Ltda em 26/09/2009 para desempenhar atividades de motorista cegonheiro. Ocorre que, em 28/06/2011 sofreu atropelamento por uma motocicleta, quando estava chegando ao estabelecimento do empregador, onde pegaria o caminhão para trabalhar.

Em razão do acidente afirma que sofreu redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia em razão das sequelas serem invalidantes e, logo faz jus a concessão da aposentadoria por invalidez.

Após o regular trâmite processual, inclusive com a realização de prova pericial, sobreveio a sentença em que o juízo julgou improcedente a pretensão autoral.

Pois bem.

Não deve prosperar a alegação de nulidade da r. sentença, sob o fundamento de que houve cerceamento de defesa, pois era necessária a realização de nova prova pericial na especialidade ortopedia, além do acolhimento do pedido de esclarecimentos periciais requeridos nas fls. 264 com base nos autos de fls. 265-66. Isso porque o autor foi submetido a dois exames periciais designados pelo juízo
a quo,
a saber: (i) fls. 146-155 (dos autos originários), com respectivos esclarecimento periciais às fls. 172-3 e 241-42 (ambas dos autos originários) e (ii) novo laudo às fls. 313-327.

Neste ponto lembro que o juiz, por ser o destinatário da prova e estar em contato direito com a causa, possui a discricionariedade na avaliação da necessidade da prova para formar o seu convencimento, a teor do que dispõe o art. 371 do CPC.

E, no caso dos autos, conforme consignado na s. sentença “após análise do conjunto probatório, restaram dúvidas acerca do atual grau de capacidade laborativa da parte autora, quanto à perda auditiva. Portanto, este juízo designou nova perícia médica a fim de sanar tais dúvidas”, observância ao art. 480 do CPC.

Assim, tendo o novo laudo pericial produzido nos autos sido claro e objetivo é descabido a alegação de cerceamento de defesa.

Por sinal, é este o entendimento deste. Tribunal de Justiça:

[...]
Pelo sistema do livre convencimento motivado, o magistrado é livre para formar seu convencimento com base na prova produzida nos autos, sendo-lhe facultado o indeferimento, de forma fundamentada, da produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte.
Doutrina. Precedentes do STJ e do STF (AGRG no AREsp 1505125/SP, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 23/10/2019) 3. N
ão configura nulidade do processo pelo cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova oral, quando a prova documental e pericial produzida nos autos é suficiente para a solução da controvérsia.
4. A teor do disposto na Lei nº 8.213/91, a concessão de qualquer benefício acidentário pressupõe a comprovação da presença de três requisitos: (I) a ocorrência do acidente; (II) o nexo causal entre a doença e o trabalho; e (III) a existência de sequela redutora da capacidade laboral. 5. Embargos de declaração providos. Recurso de apelação de SIRLENE IZABEL KIPER desprovido. (TJES; EDcl-AP 0039312-53.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 17/05/2022; DJES 27/05/2022) – grifei.

[...
]
A prova consiste em elemento processual destinado à convicção do magistrado que, pode, com base em seu livre convencimento motivado, indeferi-la, caso entenda desnecessária a sua produção em razão da existência de outros elementos constantes dos autos capazes de formar o seu convencimento sobre a causa. Preliminar de nulidade de decisão que indefere a realização de prova oral rejeitada.

2. Mediante uma análise detida do laudo

pericial, é possível observar que suas respostas são bastante claras e objetivas, sobretudo no que pertine à capacidade laborativa do apelante e à relação de causalidade entre o seu labor e as enfermidades que alega ter adquirido em razão das funções por ele desempenhadas. Preliminar de nulidade do laudo

pericial rejeitada
. [...]
(TJES; Apl 0038915-28.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 05/02/2019; DJES 12/02/2019)
– grifei.

[...] O juiz determinará a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficiente esclarecida. 2 - E, nos autos, o perito foi claro e coerente, bem como descreveu os resultados da perícia de forma fundamentada. 3 - O magistrado não está adstrito ao laudo pericial, sendo certo que o trabalho técnico serve de auxílio, não vinculando a decisão a ser proferida posteriormente. 4 - Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de nova perícia, quando demonstrada a suficiência do laudo pericial produzido. 5 - “A determinação de realização de nova perícia está dentro da esfera da liberdade jurisdicional do juiz e na ponderação de elementos fáticos necessários para formação de sua livre convicção” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140216060, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ—Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2022, Data da Publicação no Diário: 13/04/2022). (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5002203-79.2022.8.08.0000,Relator: Des, MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/Mar/2023)

Quanto ao mérito propriamente dito, em relação preenchimento dos requisitos para concessão dos benefícios pleiteados, destaco que a concessão de benefícios por incapacidade laboral está prevista nos artigos 42 (“A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”) e 59 (“O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”) da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991.

Desta forma, extrai-se que, três, portanto, são os requisitos para a concessão de benefício por incapacidade: a) a qualidade de segurado; b) o cumprimento do período de carência, quando for o caso; c) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente (aposentadoria por invalidez) ou temporária (auxílio-doença).

Portanto, para a solução da presente controvérsia deve-se verificar se estão comprovados a incapacidade do autor para o labor, o grau da incapacidade, se é temporária ou permanente, e se decorre de acidente de trabalho.

Dito isso, destaco que, para que seja comprovado o estado de incapacidade definitiva, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico. Vejamos: “A prova pericial não é absoluta, uma vez que de acordo com outros elementos dos autos, o juiz pode alcançar conclusão diversa daquela exposta no laudo pericial. Contudo, é certo que a perícia deve possuir grande relevância quando se discutem matérias técnicas, como a em análise, não podendo ser desprezado, em especial, se suas conclusões forem claras” (TJES, Classe: Apelação, 024140344375, Relator: Elisabeth Lordes, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017).

Certo é que o julgador não está adstrito às conclusões do perito em razão do princípio do livre convencimento motivado (CPC, arts. 371
1
e 479
2
). Entretanto, no caso, a perícia produzida restou suficientemente convincente por conta da especialidade do
expert
– médico do trabalho e ortopedista – e os quesitos respondidos.

No primeiro laudo (fls. 146-155 dos autos originários), a conclusão foi de que:

“[...] as lesões osteomusculares, ou seja, fratura de úmero e tíbia direitos, sofridas devido acidente de trabalho, já esto consolidadas. Além disso, não se evidencia incapacidade tampouco redução da capacidade laboral e funcional, uma vez que o Periciando permanece laborando em sua atividade habitual, ou seja, motorista carreteiro”.

E, em complementação (fls. 241-42) esclareceu que: havia

“[...] perda auditiva bilateral do tipo mista”, porém não existe nexo com o trabalho e não existe incapacidade pelo quadro .

Em razão de terem sido colacionados novos documentos médicos, o juízo
a quo
determinou a produção de nova perícia, restando atestado que:

"o Reclamante foi vítima de acidente de trajeto em 2011 sofrendo fraturas no membro inferior direito e membro superior. Foram lesões que necessitaram de tratamento cirúrgico, recuperação lenta e que geraram um período de incapacidade total para o trabalho. Os tratamentos foram bem sucedidos e as fraturas consolidadas".

"Em relação à perda auditiva, esta não possui nexo com o trabalho, já sendo portador da mesma na admissão, sem comprometimento da comunicação verbal social, não incapacitante, e sem nenhuma característica de PAIR".

Em outras palavras, o apelante está apto a exercer funções profissionais, estando o seu exame físico normal, não havendo indicação ou necessidade de reabilitação. Nesse ponto, conforme bem elucidado pelo d. Juízo
a quo:

No laudo apresentado pela ilustre perita nomeada (pag. 209-35, Vol. II), resta bem clara as elucidações referentes as duas condições mórbidas que o autor convive atualmente (convergindo com a primeira perícia): (1)
queixas sobre as fraturas em membro superior e inferior
e (2)
Perda auditiva.

Em relação às queixas das fraturas em membros superiores e inferiores, estas possuem nexo direto com o acidente ocorrido em 2011, tanto que o INSS afastou o autor em auxílio-doença acidentário de 14/07/2011 a 31/03/2013.

Não obstante, em relação à incapacidade laborativa atual, esta não ficou estabelecida, pois, conforme analisado pelos ilustres peritos, não há evidências de alterações de relevância que apontassem para comprometimento da capacidade laborativa. Além disso, a própria autarquia ao cessar o benefício não reconheceu que havia incapacidade atual (vide laudo de pag. 189, Vol. I).

Quanto à perda auditiva, os peritos são claros ao afastarem o nexo causal e concausal, tendo em vista que o autor, no momento da admissão, já era portador de deficiência auditiva mista.

Dessa forma, o que ocorre neste caso concreto, é que o requerente foi vítima de acidente de trabalho, adquirindo lesões que, por óbvio, possuem nexo causal, contudo, não conferem incapacidade laborativa (lesões no membro superior e inferior direito). Por outro lado, evidencia-se perda auditiva, entretanto,
não possui nenhuma relação de causa e efeito com o acidente de trabalho sofrido ou com suas atividades laborais
.

Sabe-se que em se tratando de ação acidentária, é necessário que a parte comprove, além do nexo causal entre o acidente ou a doença a ele equiparado e o trabalho, a
redução ou a incapacidade para o trabalho habitualmente exercido
, requisito essencial para o reconhecimento do pedido,
ante a natureza da ação
.

Assim, diante da inexistência de incapacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, não existem elementos que me permitam acolher a pretensão da parte autora, tal como proposta na petição inicial.

Ressalto que, o bem jurídico no qual se centra a atenção do regime reparatório dos acidentes e doenças ocupacionais, não é tanto a integridade física ou funcional, mas a integridade produtiva, isto é, o indivíduo enquanto portador de uma potencialidade de trabalho.

Neste sentido, o conjunto probatório, em especial os laudos periciais judiciais, são bem claros e conclusivos em relação ao quadro clínico do autor, uma vez as fraturas nos membros inferior e superior direito (braço, antebraço e perna), já se encontram consolidadas, não ensejando incapacidade laborativa, e a perda auditiva, por si só, não gera incapacidade, nem possui nexo causal com as suas funções.

Logo, agiu com acerto o d. Juízo de origem ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, porque não preenchidos os requisitos para a concessão do auxílio-doença acidentário ou de aposentadoria por invalidez.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

1

Art. 371.
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

2

Art. 479.
O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 20-28/05/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão de Julgamento Virtual do dia 20.05.24 a 29.05.24:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.